Tribunal: TJBA
Processo: 0766279-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766279-55.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIZABETE PEREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. VALOR INFERIOR A MIL REAIS NA DATA DO AJUIZAMENTO. IRDR TEMA 08 TJBA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. DIRETRIZES DE RACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal, em razão do reduzido valor do crédito exequendo e da ausência de interesse processual superveniente no prosseguimento do feito. 2 - Crédito tributário que, na data do ajuizamento, em 01/02/2013, perfazia R$ 907,12, vindo a enquadrar-se posteriormente como crédito de pequeno valor em razão de alteração legislativa superveniente. 3 - Processo suspenso em virtude da instauração do IRDR Tema 08 e, após o levantamento da suspensão, intimação específica do Município para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, inclusive com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem qualquer manifestação do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal diante (i) do enquadramento superveniente do crédito como de pequeno valor e (ii) da inércia do Município após intimação específica para demonstrar a subsistência do interesse processual, bem como (iii) se subsiste a multa aplicada por embargos de declaração tidos como protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O IRDR Tema 08 firmou tese no sentido de que o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Fazenda Pública Municipal, vedada a extinção de ofício pelo Judiciário por ausência abstrata de interesse processual. 6 - Distinção do caso concreto, em que não se reconhece extinção arbitrária fundada exclusivamente no baixo valor do crédito, mas sim a perda superveniente do interesse processual decorrente da inércia do próprio Município, após intimação específica para impulsionar o feito e demonstrar a utilidade da persecução executiva. 7 - Execução anteriormente suspensa por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, reforçando a inexistência de perspectiva útil de satisfação do crédito. 8 - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistir demonstração inequívoca de intuito protelatório nos embargos de declaração opostos pelo Município, os quais buscaram o enfrentamento de questões jurídicas relevantes. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0766279-55.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelada ELIZABETE PEREIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,